Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-33.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012717-33.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0001-90 (EMBARGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO APURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE COMO ATALHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que afastou a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, determinando sua apuração com base no proveito econômico efetivo, a ser aferido após a readequação da CDA no 000387/95-A à taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar a fixação equitativa dos honorários advocatícios e ao adotar, desde logo, o regime percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como se deixou de enfrentar, de modo suficiente, a alegação de desproporcionalidade estrutural desse critério, os arts. 3o, I e III, 5o, caput, e 37, caput, da CF/1988, o Tema 1.255 do STF e o art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da fundamentação adotada pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, ao assentar que o sistema do art. 85 do CPC consagra preferência normativa pela fixação sobre o proveito econômico, reservando a equidade às hipóteses excepcionais de proveito inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo.

5. A decisão colegiada também afastou, de modo claro, a alegação de inexistência de proveito econômico mensurável, ao consignar que a ausência de liquidação imediata não se confunde com inestimabilidade jurídica, pois a readequação da CDA à SELIC pode produzir diferença patrimonial objetiva, apta a servir de base para a futura quantificação da verba honorária.

6. A tese de risco de desproporcionalidade foi igualmente apreciada, tendo o acórdão registrado que eventual exorbitância constitui premissa hipotética enquanto não apurado o proveito econômico concreto, razão pela qual o controle de proporcionalidade deve incidir sobre base empírica efetivamente demonstrada, e não sobre conjectura abstrata.

7
. Não há contradição interna no julgado, pois seus fundamentos e conclusão revelam encadeamento lógico coerente: a equidade é excepcional, o proveito econômico é objetivamente apurável e a aferição da proporcionalidade deve ocorrer após a quantificação do benefício patrimonial obtido.

8. A ausência de referência nominal a todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela parte, bem como ao Tema 1.255 do STF, não caracteriza deficiência de fundamentação, quando o conteúdo jurídico substancial da controvérsia foi adequadamente examinado. O dever de motivação exige enfrentamento suficiente da matéria controvertida, e não resposta analítica exaustiva a cada argumento deduzido.

9. Evidenciado que a insurgência busca, em realidade, a revaloração da tese rejeitada pelo colegiado e a reabertura do debate acerca do regime de fixação dos honorários advocatícios, impõe-se a rejeição dos aclaratórios por manifesta inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da razão de decidir adotada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de liquidação imediata do proveito econômico não o torna juridicamente inestimável, quando sua apuração objetiva depende de recálculo posterior do crédito discutido. 3. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, a tese de desproporcionalidade e conclui que o controle de proporcionalidade da verba honorária deve ocorrer após a quantificação concreta do proveito econômico
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que determinara a fixação dos honorários sucumbenciais com base no efetivo proveito econômico, a ser apurado após a readequação da CDA à taxa SELIC, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 349305364):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. READEQUAÇÃO DE CDA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO APURÁVEL. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática, proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal, em que se determinou a readequação da CDA n. 000387/95-A, com substituição do índice de atualização do IGP-DI para a taxa SELIC. Em juízo de retratação parcial (art. 1.021, § 2o, CPC), a decisão agravada afastou a fixação de honorários por equidade e determinou a observância do efetivo proveito econômico, a ser apurado após o recálculo, aplicando o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), sob o argumento de inexistência de proveito econômico mensurável e risco de desproporcionalidade, ou se devem observar a regra geral dos percentuais (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC), com base no proveito econômico efetivo, apurável após a readequação da CDA à SELIC.

III. Razões de decidir

3. O CPC estrutura a fixação de honorários sucumbenciais sob regime de preferência normativa: percentuais sobre condenação, proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o e 3o), reservando a equidade a hipóteses objetivamente excepcionais (proveito inestimável/irrisório ou valor da causa muito baixo), nos termos do art. 85, § 8o.

4. A substituição do índice de atualização do crédito (IGP-DI → SELIC) não constitui alteração meramente formal, pois incide diretamente sobre o quantum exigido e, portanto, pode repercutir de modo relevante na obrigação pecuniária. A ausência de liquidação imediata do resultado não se confunde com inestimabilidade jurídica do proveito.

5. A decisão agravada, ao condicionar a base de cálculo ao recálculo da CDA, preserva a racionalidade do sistema: primeiro se apura a diferença econômica efetiva; depois se aplica o critério legal de percentuais, evitando arbitrariedade e impedindo que a equidade opere como atalho substitutivo da apuração.

6. A invocação de distinguishing quanto ao Tema 1.076/STJ não afasta o fundamento autônomo do decisum: a equidade foi rejeitada porque o proveito econômico é apurável, ainda que dependente de momento processual adequado para quantificação, o que atrai a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, e não a exceção do § 8o.

7. A alegação de risco de exorbitância (art. 8o, CPC) é premissa hipotética, pois a decisão não fixou quantum sem base empírica; ao contrário, determinou a apuração do proveito econômico para que, sobre dados objetivos, se realize o controle de proporcionalidade dentro das faixas legais, sem converter a exceção em regra.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC quando o proveito econômico é apurável, ainda que dependa de recálculo do título para quantificação. 2. A apreciação equitativa do art. 85, § 8o, do CPC é excepcional e não se aplica pela mera ausência de liquidação imediata do proveito econômico."

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não ter enfrentado de forma concreta a tese constitucional por ele deduzida, referente ao risco estrutural de desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública. Alega ausência de manifestação sobre os arts. 3o, I e III; 5o, caput; e 37, caput, da Constituição Federal, bem como sobre a controvérsia submetida ao Tema 1.255 do STF. Sustenta, ainda, ofensa ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC e requer o prequestionamento expresso da matéria.

A parte embargada não apresentou manifestação no prazo legal, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC (Id. 357962372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que afastara a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade e determinara sua apuração com base no proveito econômico efetivo, a ser aferido após a readequação da CDA n. 000387/95-A à taxa SELIC, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a exame, nesta sede integrativa, cinge-se a definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma concreta e suficiente, a tese deduzida pelo ente público quanto ao alegado risco estrutural de desproporcionalidade na adoção do regime percentual de honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública, bem assim se teria deixado de se manifestar sobre os arts. 3o, I e III, 5o, caput, e 37, caput, da Constituição Federal, sobre o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal e sobre o art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o julgado não enfrentou o núcleo de sua argumentação constitucional. Afirma que o risco de exorbitância da verba honorária não seria mera hipótese dependente de futura apuração aritmética, mas consequência estrutural da própria adoção antecipada do regime do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Alega, ainda, que a decisão deixou de analisar a compatibilidade constitucional desse critério em causas nas quais não há desconstituição integral do crédito tributário, mas apenas sua readequação quanto aos consectários legais, apontando omissão apta a justificar a integração do acórdão e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, não se pode perder de vista que a técnica decisória contemporânea, à luz do art. 489, §1o, do CPC, exige que o órgão julgador enfrente, com suficiência, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo quando se está diante de tese jurídica que, ao menos em tese, poderia conduzir a solução diversa.

É nesse ponto que os aclaratórios assumem papel relevante: não para reabrir o mérito, mas para integrar a motivação, aclarando o alcance do que foi decidido e explicitando a razão pela qual determinados fundamentos não alteram o resultado.

Nessa perspectiva, a omissão juridicamente relevante é aquela que recai sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento, e cuja ausência de enfrentamento comprometa a integridade lógica do decisum. Não se confunde com a mera ausência de acolhimento da tese defendida pela parte, tampouco com a inexistência de resposta analítica exaustiva a cada formulação argumentativa deduzida nos autos.

O dever de fundamentação, tal como modelado pelo sistema processual vigente, exige que o julgador exponha fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada, permitindo o controle racional da decisão. Não lhe impõe, contudo, a obrigação de rebater um a um todos os argumentos expendidos pelos litigantes, especialmente quando já tenha identificado fundamento bastante e autônomo para a solução da controvérsia.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios processuais apontados no dispositivo legal supracitado.

Feitas essas premissas, verifica-se que o acórdão embargado examinou, de maneira expressa e frontal, a controvérsia então submetida à apreciação colegiada. A ementa, por si só, já delimitou com precisão a matéria decidida, consignando que a questão consistia em definir se os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados por apreciação equitativa, sob o argumento de inexistência de proveito econômico mensurável e risco de desproporcionalidade, ou se deveriam observar a regra geral dos percentuais, com base no proveito econômico efetivo, apurável após a readequação da CDA à SELIC.

Mais do que isso, o voto condutor assentou, de forma textual, que o sistema do art. 85 do CPC estrutura a fixação da verba honorária sob regime de preferência normativa, reservando a equidade às hipóteses objetivamente excepcionais de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo. Assentou, ainda, que a substituição do índice de atualização do crédito tributário não configura alteração meramente formal, porque repercute diretamente sobre o quantum exigido, o que afasta a premissa de inexistência de benefício patrimonial mensurável.

Eis o teor da decisão colegiada:

[...] Assim, ao determinar que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico a ser apurado após a readequação, a decisão agravada preserva o comando legal de preferência pelo proveito econômico; evita arbitrariedade numérica; e impede que a discussão se resolva por “atalho” equitativo, sem que antes se realize o procedimento lógico indispensável: recalcular para, então, mensurar. Dito de modo direto: não procede a premissa de que o proveito econômico seria necessariamente “inestimável” apenas porque, no exato momento da decisão, ele ainda não está liquidado. A ausência de liquidação imediata não se confunde com inestimabilidade jurídica. O que a decisão agravada estabelece é precisamente o caminho para transformar um resultado jurídico em base econômica verificável. Ademais, o Estado sustenta que se trata de mera “recomposição contábil”, o que afastaria a mensurabilidade. O argumento, contudo, não se sustenta frente ao que está posto nos autos, por uma razão elementar: a alteração do índice de correção monetária de um crédito inscrito, quando incide sobre períodos relevantes e montantes expressivos, pode produzir diferença objetiva no quantum exequendo. E essa diferença, que o próprio Estado reconhece ao se referir à “diferença entre o cobrado e o recalculado” ao descrever a decisão agravada, é precisamente o conceito operacional de proveito econômico em hipóteses como a dos autos. Importa sublinhar: não cabe, aqui, antecipar números. A própria decisão agravada não o fez. Porém, a metodologia traçada (apurar após readequação) é justamente o que preserva a fidelidade do sistema às categorias do art. 85 do CPC, sem permitir que a exceção (equidade) seja acionada como substituto da apuração. (Id. 349305364, pág. 07)

Verifica-se, portanto, que o acórdão igualmente enfrentou a alegação de impossibilidade de mensuração do proveito econômico, esclarecendo que a ausência de liquidação imediata do resultado não se confunde com inestimabilidade jurídica. Em linha de coerência interna, consignou que a metodologia correta seria, primeiro, proceder à readequação da CDA e, depois, apurar a diferença econômica efetiva, para então aplicar os percentuais legais, impedindo que a equidade operasse como atalho substitutivo da apuração.

Também não procede a afirmação de que o julgado teria silenciado quanto ao risco de desproporcionalidade.

Ao revés, o voto embargado foi explícito ao registrar que “
a alegação de risco de exorbitância (art. 8o, CPC) é premissa hipotética
”, precisamente porque a decisão não havia fixado quantum sem base empírica, mas apenas definido que a proporcionalidade seria aferida sobre dados objetivos, após a apuração do proveito econômico. O fundamento existe, é inteligível e guarda pertinência lógica com a conclusão alcançada.

O que se extrai, portanto, da leitura conjugada do acórdão e da petição de embargos, é que o embargante não aponta verdadeiro vazio argumentativo do julgado, mas manifesta inconformismo com o modo pelo qual a Câmara resolveu a questão. Pretende, em verdade, substituir a razão de decidir adotada por outra, mais consentânea com sua tese recursal. Tal pretensão, todavia, não se compatibiliza com a via restrita dos embargos de declaração.

É importante sublinhar que o embargante procura deslocar o eixo do debate, afirmando que o risco de desproporcionalidade seria “estrutural”, e não eventual. Contudo, essa formulação, ainda que retoricamente mais sofisticada, não altera a substância da tese já examinada pelo acórdão. O colegiado efetivamente apreciou o argumento relativo à suposta exorbitância e concluiu que o controle de proporcionalidade somente poderia operar de maneira juridicamente consistente depois de apurada a base econômica concreta do litígio.

A discordância da parte com esse fundamento não transmuta rejeição em omissão.

Portanto, a tese de que o acórdão teria sido omisso não encontra respaldo na realidade processual. Ao revés, a motivação lançada no julgado é clara, coesa e técnica, lastreada na legislação de regência e em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça.

A finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC não autoriza, sob o pretexto de “suprimir omissão”, reabrir debate de mérito, sobretudo quando o órgão julgador, de modo explícito, enfrentou os fundamentos suficiente e determinantes para solucionar a controvérsia devolvida.

Não se verifica, portanto, qualquer lacuna decisória, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o conteúdo do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a mera insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

O que a embargante pretende, sob a roupagem de omissão, é a revaloração da premissa, providência incompatível com o art. 1.022 do CPC, na ausência de vício.

Além disso, também não se vislumbra a alegada contradição. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, imanente ao próprio julgado, caracterizada pela coexistência de proposições inconciliáveis entre si. Não se confunde com a discordância da parte quanto à interpretação conferida aos fatos ou quanto à solução jurídica adotada.

No caso, o acórdão é linear ao afirmar, de um lado, que a equidade do art. 85, § 8o, do CPC possui caráter excepcional; de outro, que o proveito econômico, embora ainda não liquidado no momento do julgamento, é objetivamente apurável; e, por fim, que a verificação da proporcionalidade deve ocorrer precisamente a partir dessa quantificação futura. Trata-se de encadeamento lógico coerente, sem proposições inconciliáveis entre si.

O que o embargante denomina contradição, em verdade, traduz inconformismo com a ratio decidendi. A Fazenda Pública pretende substituir o eixo normativo do acórdão. Essa pretensão, embora juridicamente articulada, não revela incoerência interna do julgado; revela, isso sim, divergência quanto ao fundamento jurídico prevalecente. E divergência de fundamento, por si só, não autoriza o manejo exitoso dos embargos de declaração.

Ao examinar as hipóteses de contradição aptas a ensejarem o acolhimento por embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO . ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. 2 . "O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8 .10.2018). 2. Considerando que o argumento não foi deduzido na petição inicial, tampouco em apelação e nas contrarrazões do recurso especial, há indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração .
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes
. 4 . A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC) . 6. Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos .

(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

[Destacamos]

Desta forma, diante da ausência de contradição interna, não assiste razão a embargante, pois a mera discordância da parte em relação à interpretação jurídica adotada reside em situações que devem ser veiculadas por recurso próprio, e não por embargos de declaração.

Tampouco se verifica obscuridade. O pronunciamento colegiado delimitou de forma clara a distinção entre proveito econômico “não imediatamente liquidado” e proveito econômico “juridicamente inestimável”, afastando expressamente a confusão conceitual subjacente à tese do Estado. Essa distinção constituiu, justamente, o cerne do fundamento autônomo que levou à manutenção da decisão agravada.

No ponto, cumpre registrar que o voto embargado ainda ressaltou que a própria alteração do índice de correção monetária (do IGP-DI para a SELIC) quando incidente sobre períodos relevantes e montantes expressivos, pode produzir diferença objetiva no quantum exequendo.

A conclusão daí extraída foi a de que essa diferença corresponde, operacionalmente, ao proveito econômico obtido, ainda que sua exata quantificação dependa de momento processual posterior. Esse fundamento responde, com densidade suficiente, ao argumento de que se trataria de mera recomposição contábil destituída de repercussão patrimonial.

A invocação, nos embargos, de dispositivos constitucionais e do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal igualmente não revela omissão invalidante.

O dever de fundamentação não se mede pela quantidade de dispositivos nominalmente mencionados no corpo do voto, mas pela aptidão do pronunciamento para enfrentar a matéria de direito submetida à jurisdição. Se o órgão julgador apreciou o conteúdo jurídico da tese (no caso, a alegada desproporcionalidade do regime percentual) não se pode concluir, sem mais, pela nulidade do julgado apenas porque não houve referência expressa a todos os artigos constitucionais indicados pela parte.

A propósito, o acórdão embargado enfrentou o núcleo jurídico da controvérsia: analisou a excepcionalidade da equidade, a apurabilidade do proveito econômico, a racionalidade do escalonamento decisório e a possibilidade de controle de proporcionalidade em momento posterior.

A ausência de remissão nominal ao Tema 1.255 do STF ou aos dispositivos constitucionais invocados não desnatura a existência de fundamentação sobre a matéria substancial debatida.

Não se desconhece que a parte requer, também, manifestação explícita para fins de prequestionamento. Todavia, os embargos de declaração não se transformam, por esse simples desiderato, em instrumento de reescritura do voto.

O prequestionamento útil decorre da efetiva apreciação da matéria jurídica, não necessariamente da citação literal e compartimentada de todos os dispositivos suscitados, mormente quando o acórdão já contenha fundamentação suficiente para revelar o entendimento do órgão julgador sobre o ponto controvertido.

Ainda que assim não fosse, eventual interesse da parte em viabilizar acesso às instâncias extraordinárias não autoriza o acolhimento artificial dos embargos em ausência de vício real.

No caso concreto, a insurgência do Estado revela inequívoca tentativa de reabrir a discussão a respeito do critério de fixação dos honorários advocatícios, agora sob roupagem de omissão constitucional. Ocorre que o acórdão já rejeitou, expressamente, a migração para o regime da equidade justamente porque reconheceu ser apurável o proveito econômico e porque reputou prematura a conclusão acerca de eventual desproporção antes do recálculo da CDA.

Reiterar a mesma pretensão, por via integrativa, não altera a natureza infringente do pedido.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir contradição e omissão inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Não se está diante, pois, de pronunciamento lacunoso, mas de decisão fundamentada em sentido contrário à pretensão recursal. A parte embargante deseja, em última análise, que o Tribunal substitua uma fundamentação já lançada por outra mais alinhada ao seu inconformismo. Isso excede, em muito, os estreitos lindes do art. 1.022 do CPC.

Também não há falar em nulidade por afronta ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC. O acórdão não deixou de enfrentar argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada; apenas concluiu que o raciocínio do Estado não se sustentava diante da constatação de que o proveito econômico era apurável e de que o controle de proporcionalidade deveria ser exercido em momento processual oportuno. A motivação existe, guarda coerência com o objeto litigioso e se mostra apta a permitir pleno controle pelas partes e pelas instâncias superiores.

Rejeitar os presentes embargos, portanto, não implica esvaziar o direito da parte ao acesso às instâncias extraordinárias, mas apenas preservar a funcionalidade própria do recurso manejado. O sistema recursal não admite que os embargos de declaração sejam convertidos em via ordinária de reargumentação, sob pena de instabilidade decisória, prolongamento artificial da controvérsia e comprometimento da própria seriedade da técnica integrativa.

À vista desse panorama, concluo que os aclaratórios não demonstram omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. O que se verifica é mera irresignação da parte com a solução jurídica adotada pela Câmara, o que não autoriza o acolhimento do recurso.

Por fim, para evitar futuras alegações de deficiência formal, registro que a rejeição dos presentes embargos decorre da compreensão de que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, inclusive sob a ótica da alegada desproporcionalidade, não havendo vício a ser sanado. A menção, pela parte, aos arts. 3o, I e III, 5o, caput, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como aos arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, não altera essa conclusão, porquanto a matéria correspondente já foi substancialmente apreciada no voto embargado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, e
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo íntegro o acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026